Tribunal: TJDFT
Processo: 0734308-98.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIVULGAÇÃO DE CENA DE NUDEZ SEM CONSENTIMENTO. CP, ART. 218C. LEI 11.340/2006. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ELEMENTOS INERENTES AO TIPO. AGRAVANTE DO CP, ART. 61, II, “F”. MANUTENÇÃO. CONFISSÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO. COMPENSAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO. CP, ART. 218C, § 1o. FRAÇÃO MÍNIMA. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CABIMENTO. REPARAÇÃO DO DANO MORAL. AJUSTE DO VALOR.
1. Configurada relação íntima de afeto nos termos da Lei no 11.340/2006, art. 5o, III, é legítima a incidência da Lei Maria da Penha e da agravante prevista no Código Penal, art. 61, II, “f”.
2. O crime previsto no CP, art. 218C é de natureza formal e plurinuclear, consumando-se com a divulgação de conteúdo íntimo sem o consentimento da vítima, por qualquer meio, sendo desnecessária ampla difusão ou dano concreto.
3. Comprovadas a autoria e a materialidade por meio de prova oral coerente e convergente, corroborada por registros documentais, inviável o acolhimento das teses de absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta.
4. Na dosimetria, devem ser afastadas as circunstâncias judiciais negativadas quando os fundamentos utilizados se mostram inerentes ao próprio tipo penal ou encontram adequado enquadramento em causas legais de aumento, impondo-se a fixação da pena-base no mínimo legal.
5. Devem ser compensadas a atenuante da confissão espontânea qualificada e a agravante genérica de violência contra a mulher. Precedente do STJ.
6. A causa de aumento prevista no CP, art. 218C, § 1o, deve incidir no patamar mínimo, quando ausente fundamentação concreta apta a justificar fração superior.
7. Redimensionada a pena para patamar inferior a 4 anos e ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixa-se o regime inicial aberto, sendo incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão da incidência da Lei Maria da Penha.
8. Preenchidos os requisitos do CP, art. 77, é cabível a concessão da suspensão condicional da pena, não alcançada pela vedação prevista na Lei Maria da Penha.
9. É cabível o ajuste no valor fixado a título de reparação mínima, com parcelamento para evitar a inadimplência.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.